Tribunal: TCU
Processo: 016.363/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1329/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, na forma do art. 143, V, 'e', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação constante do item 9.6.2, e em cumprimento a determinação constante do item 9.6.1 do Acórdão 2000/2020-TCU-Plenário , deferir o pedido de prorrogação de prazo formulado pelo Conselho Regional de Economia da 2a Região, com jurisdição no Estado de São Paulo (Corecon/SP), para o atendimento do item 9.6.1 do Acórdão 2000/2020-TCU-Plenário , com prazo de conclusão de 60 (sessenta) dias, devendo a entidade encaminhar a relação de todos os empregados do Corecon/SP, informando todos os detalhes de provimento, como nome, cargo, data da posse, se são concursados ou de livre nomeação e exoneração, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica, peça 52, ao Corecon/SP para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 016.363/2021-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Conselho Regional de Economia 2a Região (SP) (62.144.084/0001-94). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: Diego Luiz de Freitas (296729/OAB-SP), representando Conselho Regional de Economia 2a Região (SP). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.